Tribunal: STJ
Processo: 0127108-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995545 - SP (2025/0127108-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C F C DOS S
ADVOGADO
: RENATO CESTITO BRANDÃO - SP347219
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
ESTUPRO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA.
HABEAS CORPUS.
REQUISITOS FORMAIS NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO SEM INDICAÇÃO
EXPRESSA DE VALOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO
SISTEMA ACUSATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental ministerial contra decisão que afastou a
condenação do agravado ao pagamento de indenização mínima por danos
morais, decorrente de estupro, por ausência de indicação expressa do
montante pretendido na exordial acusatória. O agravante sustenta que, por se
tratar de valor mínimo, não se exigiria estipulação numérica prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se é válida a condenação ao pagamento de
indenização mínima pelos danos decorrentes de crime quando a denúncia
contém pedido de reparação "em valor mínimo", mas não indica
expressamente o montante pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige,
para a fixação de indenização mínima na sentença penal, o cumprimento
cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso de reparação na denúncia,
(ii) indicação clara do valor pretendido e (iii) realização de instrução
específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A ausência de indicação expressa do valor na denúncia impede a
fixação da indenização mínima, pois viola os princípios do contraditório, da
ampla defesa e o sistema acusatório.
Documento eletrônico VDA50201148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 55743ba1-877a-4614-8f63-2d894ba25b38

5. A taxatividade do direito penal impede interpretação extensiva da
norma em prejuízo do réu, sendo incabível suprir, por presunção ou
inferência judicial, requisito legal não atendido pela acusação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 55743ba1-877a-4614-8f63-2d894ba25b38

AgRg no HABEAS CORPUS No 995545 - SP (2025/0127108-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C F C DOS S
ADVOGADO
: RENATO CESTITO BRANDÃO - SP347219
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
ESTUPRO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA.
HABEAS CORPUS.
REQUISITOS FORMAIS NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO SEM INDICAÇÃO
EXPRESSA DE VALOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DO
SISTEMA ACUSATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental ministerial contra decisão que afastou a
condenação do agravado ao pagamento de indenização mínima por danos
morais, decorrente de estupro, por ausência de indicação expressa do
montante pretendido na exordial acusatória. O agravante sustenta que, por se
tratar de valor mínimo, não se exigiria estipulação numérica prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se é válida a condenação ao pagamento de
indenização mínima pelos danos decorrentes de crime quando a denúncia
contém pedido de reparação "em valor mínimo", mas não indica
expressamente o montante pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige,
para a fixação de indenização mínima na sentença penal, o cumprimento
cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso de reparação na denúncia,
(ii) indicação clara do valor pretendido e (iii) realização de instrução
específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A ausência de indicação expressa do valor na denúncia impede a
fixação da indenização mínima, pois viola os princípios do contraditório, da
ampla defesa e o sistema acusatório.
Documento eletrônico VDA49897427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 59aa5868-a5ad-447c-9135-84f37609d275

5. A taxatividade do direito penal impede interpretação extensiva da
norma em prejuízo do réu, sendo incabível suprir, por presunção ou
inferência judicial, requisito legal não atendido pela acusação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão parcialmente concessiva de
.
habeas corpus
Em síntese, argumenta que houve “pedido expresso de condenação do
agravado ao pagamento de valor mínimo de indenização”, e que, sendo mínimo,
“insubordinável à eventual estipulação prévia pelo órgão ministerial” (fl. 808).
Busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
Em petição às fls. 816-818, o Ministério Público Federal ratifica as razões do
MPE/SP.
É o relatório.
VOTO
No que interessa, a decisão combatida assim dispôs:
Quanto à indenização pelos danos causados, verifica-se do acórdão impugnado que
manteve a condenação do paciente ao pagamento de valor mínimo indenizatória, apenas
reduzindo-a a R$ 10.000,00, diante da existência de pedido do MP na denúncia “pela
fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida” (fl. 40).
O entendimento é contrário à jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, embora
haja a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano, é imprescindível
que constem na denúncia o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos
danos causados pelo fato delituoso
, sob
e a indicação clara do valor pretendido a esse título
pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
Ressalta-se que a jurisprudência atual de ambas as Turmas do STJ entende que, "[...] à
exceção da reparação de dos danos morais decorrentes de crimes relativo à violência
doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ, a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença -
seja por danos materiais, seja por danos morais - '[...] exige o atendimento a três requisitos
cumulativos: "I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e
(III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla
Documento eletrônico VDA49897427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 59aa5868-a5ad-447c-9135-84f37609d275

defesa e do contraditório' (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira
Seção, julgado em
, DJe
)" (REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra
08/11/2023
21/11/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/2/2025
17/2/2025
[...]
No caso, como visto, verifica-se da denúncia que o Ministério Público não indicou
e, apesar disso, as
expressamente o valor pretendido a título de indenização mínima
instâncias de origem condenaram o recorrente ao pagamento de indenização, o que viola,
nos termos da citada jurisprudência atualizada desta Corte, os princípios do contraditório, da
ampla defesa e do sistema acusatório.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem apenas para afastar a condenação do réu
ao pagamento de indenização pelos danos causados.

Não vislumbro motivo para conclusão diversa, pois “é imprescindível que
constem na denúncia o pedido expresso de indenização para reparação mínima [...] e a
indicação clara do valor pretendido a esse título , o que não foi observado pela acusação.
”
Não se desconhece, é claro, a gravidade do crime de estupro, e não se
minimiza o profundo sofrimento psíquico que dele adveio. Contudo, a jurisprudência
pacífica do STJ entende que o exercício regular da ampla defesa e do contraditório exige
do órgão acusatório a indicação expressa e precisa do valor pretendido de indenização
mínima. E não é dado ao julgador, em explícita violação da taxatividade da lei penal,
interpretar analógica e/ou extensivamente a norma em prejuízo do réu, dispensando a
acusação de cumprir requisito legal.
:
Mutatis mutandis
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. ART. 96 DA LEI N. 8.666/1993. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONDUTA NÃO PREVISTA NO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM PREJUÍZO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O art. 96 da Lei n. 8.666/1993 apresenta hipóteses estreitas de penalidade, entre as
quais não se encontra a fraude na licitação para fins de contratação de serviços.
2. Considerando-se que o Direito Penal deve obediência ao princípio da taxatividade, não
pode haver interpretação extensiva de determinado tipo penal em prejuízo do réu.
3. Recurso especial desprovido. (REsp 1.407.255/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2018
29/8/2018
Uma vez que o agravante deixou de apresentar fatos novos ou teses jurídicas
diversas que permitam analisar o caso sob ótica diferente, deve ser mantida incólume a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49897427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 59aa5868-a5ad-447c-9135-84f37609d275

É o voto.

Documento eletrônico VDA49897427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:31
Código de Controle do Documento: 59aa5868-a5ad-447c-9135-84f37609d275

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0127108-8
HC 995.545 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0955832021 15143737420218260050 2095583202 20955832021 23517192023
955832021
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RENATO CESTITO BRANDAO
ADVOGADO
: RENATO CESTITO BRANDÃO - SP347219
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: C F C DOS S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: C F C DOS S
ADVOGADO
: RENATO CESTITO BRANDÃO - SP347219
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515254584740908@
2025/0127108-8 - HC 995545 Petição : 2025/0055069-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:11:55
Código de Controle do Documento: 1D711372-0D20-4C7E-B0EB-AE70C6161534